Tribunal: STF
Processo: RE 1591386
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Desistência de candidatos nomeados. Candidato que passa a figurar dentro do número de vagas. direito subjetivo à nomeação. Acórdão alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Tema 784 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas do edital. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454 do STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento do direito à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas, em razão da desistência de candidata melhor classificada, demanda reexame de fatos, provas ou cláusulas do edital, a impedir o conhecimento do recurso extraordinário por ausência de violação constitucional direta.

    III. Razões de decidir

    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital passa a ter direito subjetivo à nomeação caso, em razão da desistência de candidatos melhor classificados, venha a ocupar posição dentro do quantitativo de vagas disponíveis, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 

    4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo interno conhecido e não provido.